Tribunal: STF
Processo: Pet 8483
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PEDIDO DE OPOSIÇÃO PARA JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU, DE PLANO, QUEIXA-CRIME OFERECIDA CONTRA MINISTROS DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 131 § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O julgamento de agravo regimental não admite, na seara processual penal, sustentação oral (RISTF, art. 131, § 2º), devendo realizar-se preferencialmente em ambiente eletrônico (RISTF, art. 21-B, alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020). 



    II - A citada Emenda Regimental estabelece a preferência de julgamento em ambiente eletrônico, dentre outros, de agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. 



    III - Inaplicável o disposto no art. 234 do RISTF ao caso sob exame, na medida que a norma referida, autorizadora da sustentação oral, está centrada exclusivamente ao próprio exame da admissibilidade (mérito) da denúncia ou da queixa-crime. Vale dizer, as hipóteses ali abrigadas não contemplam o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou, de plano, a queixa-crime, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 395, I e III, do CPP. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.